Tribunal: TJMT
Processo: 0014906-87.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014906-87.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISNEI NERES SANTANA - CPF: 011.321.681-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAELA LARA LEAL - CPF: 017.959.231-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE CULPOSA, PRATICADA NA CONDUÇÃO EM VIA PÚBLICA E SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR, DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 2° C/C ART. 298, III, DO CTB) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREPONDERÂCIA SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ART.
298, III, DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – PROCEDIDA A COMPENSAÇÃO –
2. PENA ACESSÓRIA NO MÍNINO
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
3.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) por ser de natureza subjetiva, prepondera sobre agravante genérica do art. 298, III, do CTB
(cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação) de cunho objetivo,
no entanto, essa não tem o condão de reduzir a pena, em concreto para abaixo do limite mínimo legal, tendo em vista o teor da Súmula n. 231 do STJ.

Em casos tais, a fim de evitar prejuízo ao sentenciado, procede-se à compensação entre a atenuante e a agravante em questão;

2.
A ausência de fundamentação acerca do
quantum
de 4 meses imposto para a pena acessória de suspensão ou proibição do direito de dirigir veículo automotor em via pública, conclama a fixação da reprimenda no mínimo legal de 2 meses.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Francisnei Neres Santana

interpôs
a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
(
substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestações pecuniária e de serviços à comunidade
) e à suspensão do direito de dirigir por 4 meses, pela autoria do crime de
Lesão corporal de natureza grave culposa
, praticado na condução, sem permissão para dirigir, veículo automotor em via pública, previsto no art. 303, § 2° c/c art. 298, III, do CTP.

Irresignado, busca: I) a
preponderância
da atenuante da
confissão espontânea
sobre a agravante prevista no art. 298, III, do CTB com a consequente
diminuição da reprimenda na segunda fase
dosimétrica; II) a fixação da
pena acessória no mínimo
legal (fls. 152/154).

As
contrarrazões
são pelo
parcial provimento
do apelo para que,
em atenção à Súmula 231 do STJ, haja a compensação entre a atenuante e a agravante supracitadas, bem como, para que a pena acessória seja fixada no mínimo
(fls. 157/161);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça não sumariado (fls. 168/173).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

I – Especificamente, na hipótese versanda, o magistrado, ao individualizar a pena de
Francisnei Neres Santana
, condenado pela autoria do crime de
Lesão corporal de natureza grave culposa praticado na condução, sem permissão para dirigir, de veículo automotor (art. 303, § 2° c/c art. 298, III, do CTP)
fixou a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Na sequência, tendo em vista que à época do fato o apelante não possuía
permissão/carteira de habilitação para dirigir, aplicou a agravante prevista no art. 298, III, do CTB e aumentou a reprimenda 1 ano, atenuando-a, a seguir, em 6 meses devido à incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), chegando à sanção de 2 anos e 6 meses de reclusão a qual tornou definitiva em virtude da ausência de elementos aptos a lhe modificar.

Em relação à pena acessória, salientou que
“(...) analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.

Não conformado, com tal cálculo de pena, o apelante busca: I) a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 298, III, do CTB com a consequente diminuição da reprimenda na segunda fase dosimétrica; II) a fixação da pena acessória no mínimo legal (fls. 152/154).

Quanto à matéria, o art.
67 do CP dispõe que,
“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Em arremate, o STJ esclareceu que
“
as atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva”

(
STJ, AgRg no AREsp n. 1.409.336/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Especificamente sobre a confissão espontânea a Corte Cidadã destacou que, por versar sobre a personalidade do agente, possui natureza subjetiva
[1]
, sendo notório que agravante prevista no art. 298, III, do CTB, por se relacionar com o meio e o modo de execução da conduta ilícita (condução de veículo automotor sem permissão e/ou habilitação) é de caráter objetivo.

Nessa ordem de ideias, a conclusão que se chega é a de que,
in casu
, se está diante de uma atenuante de natureza subjetiva e de uma agravante objetiva, o que,
via de regra
, ensejaria a preponderância da primeira sobre a segunda, com redução da pena intermediária, tal como pretendido pelo apelante.

Ocorre que esse raciocínio não se aplica à hipótese em análise, pois, redundaria na redução da reprimenda para aquém do mínimo legal, violando, por conseguinte, o comando normativo da Súmula 231 do STJ.

Sendo assim, objetivando não causar maior prejuízo ao apelante, necessário que se proceda à compensação entre a atenuante e a agravante reconhecidas na segunda fase da dosimetria penal, com a consequente manutenção da pena intermediária no mínimo legal, qual seja
, 2 anos de reclusão, mantendo-se, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o regime prisional postos na sentença
.

Por oportuno:

“(...) 2. Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante descrita no inciso III do art. 298 do CTB, (...). 3. A incidência de circunstâncias atenuantes, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso improvido”. (TJDF; APR 07221.65-58.2019.8.07.0003; Ac. 162.7869; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 13/10/2022; Publ. PJe 25/10/2022).

“(...)
A confissão espontânea é preponderante quando em concurso com a agravante genérica do art. 298, III, do CTB
(cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação),
no entanto, essa não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo do limite mínimo legal, tendo em vista Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça”.
(TJDFT - Acórdão 1296556, 00033800820188070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020).

Ademais, o apelante, sustentando ausência de fundamentação, busca a redução, para o mínimo de 2 meses, do prazo de 4 meses lhe fixados como proibição para conduzir veículo automotor nos termos do art. 293 do CTB.

Assiste-lhe razão, eis que ao fixar a pena acessória acima do mínimo, o julgador
a quo
não especificou concretamente suas razões de decidir, limitando-se a tecer os seguintes comentários genéricos:

“(...) analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (fls. 133/141).

Ao julgar caso análogo, esta Terceira Câmara Criminal decidiu que
“Uma vez constatado que o Juízo sentenciante não explicitou os motivos que o convenceram acerca da necessidade de aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum muito superior ao mínimo, e sendo o réu motorista profissional, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. (...).”
(TJMT – N.U 0002713-49.2010.8.11.0087, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

Dessarte, tendo em vista que o art. 293 do CTB determina que a pena de suspensão da habilitação terá a duração de 2 meses a 5 anos e, levando em conta

que após a retificação da dosimetria, a sanção foi fixada no mínimo legal, conclui-se que o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, razão pela qual fixo tal pena em 2 meses de reclusão.

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou parcial provimento a este Recurso e retifico a dosimetria da pena compensando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) com a agravante do
art. 298, III, do CTB
(cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação)
chegando à reprimenda de 2 anos de reclusão, bem como, fixando a pena acessória de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor no mínimo legal de 2 meses.

No mais, nisso incluído a aplicação do art. 44 do CP e o regime prisional aberto, mantenho a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]
. STJ.
HC n. 522.022/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 23/9/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023